Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida por M. C. P. – REPRESENTADO POR MAXWELL SIMES DE SOUZA PAIVA em face da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, para que a ré forneça o tratamento com o medicamento Norditropin® FlexPro® (Somatropina Recombinante Humana), pelo tempo que perdurar o tratamento, sob pena de multa, bem como a condenação do plano de saúde réu ao ressarcimento do valor que já foi gasto na aquisição do medicamento e a reparação por danos morais. Após reguçar tramitação do feito, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para: a) determinar à ré o custeio do tratamento médico prescrito, consolidando a obrigação específica de fazer – custeio do medicamento Somatropina Recombinante Humana (hormônio do crescimento) –, nos termos da decisão antecipatória já efetivada; b) condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 3.365,12 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial adotado pelo TJDFT desde os respectivos desembolsos e de juros de mora legais a contar da citação; c) reparar os danos morais arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo índice oficial adotado pelo TJDFT e acrescido de juros de mora a partir da prolação da sentença, momento em que restou materializada a sua expressão pecuniária definitiva que permite o pronto adimplemento, já considerados no arbitramento os incrementos devidos desde o evento danoso. Por conseguinte, com suporte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito com análise do mérito. Em face do decaimento mínimo do autor – apenas quanto à marca do medicamento, pois o arbitramento dos danos morais não implica sucumbência recíproca –, condeno ainda a ré a arcar integralmente com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez porcento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e ausentes outros requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Diante da notícia de descumprimento da tutela, intime-se pessoalmente a ré, em regime de Plantão Judicial, para comprovar nos autos o implemento da obrigação no prazo de 24 horas, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o bloqueio dos valores necessários ao custeio direito do tratamento, via plataforma Sisbajud. No mesmo prazo, a fim de viabilizar a adoção da medida, caso necessária, traga o autor orçamento do custo do tratamento prescrito para os próximos 60 (sessenta) dias. Publique-se. Intimem-se. Recorre a Autora pedindo a reforma do Julgado, sustentando que a Lei n. 9.656/98 não estabelece a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde pagar profissionais não sejam credenciados; que agiu m conformidade o termos do contrato, na Lei supracitada e no Código Civil, bem como regulamentações normativas da ANS; que nas situações que o tratamento é realizado fora da rede credenciada o reembolso deve limitar-se aos valores estipulados no contrato (a tabela de honorários médicos); que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, devendo ser afastada a condenação em danos morais, subsidiariamente requer a redução do valor; que é necessária atualização dos laudos atestando as necessidades de terapias do menor, uma vez que relatório acostado aos autos data de outubro/2020; que as terapias pelo método ABA não encontram respaldo no rol da ANS; que as terapias de fonoaudiólogo e sessão com psicólogo e terapeuta ocupacional são ilimitadas no tratamento do autismo, mas que as demais não; e, que não há previsão legal para cobertura de equoterapia. Contrarrazões Id 66456687. Parecer do Ministério Público Id 67245580. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença. Isso porque a Ré apresentou suas razões recursais voltadas para o Transtorno do Espectro Autista, quando o objeto do presente processo é o fornecimento do medicamento Somatropina Recombinante Humana (hormônio do crescimento). Conforme destacou o ilustre representante do Parquet, no Parecer n. 483/2024, “As razões atacam o reembolso integral de profissionais e terapias, a limitação do tratamento do espectro autista, a falta de previsão de cobertura da equoterapia e a ausência dos requisitos autorizadores da condenação em danos morais pela negativa dos tratamentos. Não se vislumbra a existência de um só parágrafo destinado a impugnar o fundamento da sentença que obrigou o apelante ao fornecimento do medicamento Somatropina.”, razão pela qual o Ministério Público oficia, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso. Tem-se, portanto, que as razões recursais apresentadas pela Apelante se encontram completamente dissociadas do objeto do processo e, por via de consequência, do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge. A teor do art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, a Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Negativa de cobertura de tratamento médico. Danos morais e materiais. Improcedência. Violação ao princípio da dialeticidade I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais e materiais. Os apelantes alegam que a negativa de cobertura do tratamento de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) pelo plano de saúde resultou no falecimento do marido da autora. Requerem a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento dos danos pleiteados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de cobertura do tratamento de ECMO pelo plano de saúde configura ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais; (ii) houve violação ao princípio da dialeticidade III. Razões de decidir 3. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de previsão do tratamento de ECMO no rol da ANS, na inexistência de cobertura adicional contratada e na falta de recomendação técnica de órgãos competentes sobre a imprescindibilidade do tratamento para a salvaguarda da vida do paciente. 4. A decisão também destacou a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, uma vez que a intimação acerca da medida liminar deferida ocorreu em 1o/05/2021, e o óbito do paciente ocorreu no dia seguinte, sem prazo determinado para cumprimento da ordem judicial. 5. Além disso, o recurso interposto pela apelante viola o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando alegações aleatórias e desconexas com o conteúdo da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, sem cobertura adicional contratada e sem recomendação técnica, não configura ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais. 2. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso impede a responsabilização da operadora de plano de saúde. 3. A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o. Jurisprudência relevante citada: N/A (Acórdão 1946787, 0703652-09.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão proferida a qual não conheceu da apelação, interposta pela parte requerida em desfavor de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada. 1.1. Em seu apelo, o réu pleitea a reforma da sentença objetivando a improcedência dos pedidos formulados. Aduz que o pedido da apelante foi imediatamente autorizado, de forma não ter havido pretensão resistida. Reitera diversas vezes que “autorizou tudo aquilo que fora solicitado, não havendo nenhuma negativa por parte da seguradora”. 1.2. O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão supracitada. Em suas razões, pleiteia “que sua apelação seja conhecida e provida por todos os fatos e argumentos jurídicos apresentados que são completamente legítimos e protegidos pelo princípio do duplo grau de jurisdição e pela legislação vigente.”. Argumenta que, embora tenha cumprido a determinação judicial, não concorda com ela. Ressalta haver, inclusive, tópico denominado de “os equívocos da sentença”. Reitera não ter havido pretensão resistida. 2. No tocante ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.1. Apesar de, aparentemente, irresignado, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso sustenta que o plano de saúde atendeu prontamente o pedido da autora, bem como cumpriu a determinação judicial na ocasião da concessão da liminar. 2.2. O recurso não combate a decisão judicial a qual determinou a autorização e custeio do procedimento, apenas concorda deva custear como o fez prontamente. 3. Precedentes da Casa: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) 3.1. "(...) 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática (...)" (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 04/11/2022). 4. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação. 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1924952, 0745399-36.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NÃO SUBMETIDAS À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A lei processual civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão atacada (art. 1.016, II e III, do CPC/2015). Se as razões ofertadas não se prestam a combater o que foi decidido, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.978675, 20160020376176AGI, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2 - Recursos não conhecidos. (Acórdão n.976776, 20080810033459APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 255/306). Logo, a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida, impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator